Tribunal: TJMT
Processo: 1021938-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021938-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EUGENIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 207.167.531-20 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no 1021938-64.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Eugênio Silva do Nascimento

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C DANO MORAL –
DÍVIDA INEXIGIVEL –
DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA - DANO NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 1021938-64.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Eugênio Silva do Nascimento

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eugênio Silva do Nascimento em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de inexigibilidade de recuperação de consumo c/c indenização por dano moral movida em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexistência do débito no valor de R$1.305,90 (mil trezentos e cinco reais e noventa centavos), referente a recuperação de consumo, bem como condenou as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2o c/c art. 86 do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação ao apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega que houve falha na prestação do serviço pela concessionária, uma vez que a cobrança repentina enseja no dever de indenizar. Pugna, ainda, pela condenação da apelada no pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 92215983), suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 1021938-64.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Eugênio Silva do Nascimento

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Eugênio Silva do Nascimento
moveu ação de inexigibilidade de recuperação de consumo c/c tutela de urgência c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/315106-5 e que foi surpreendido com uma fatura de recuperação de 1.461 KWh de consumo de energia elétrica, no valor de R$ 1.305,90 (um mil trezentos e cinco reais e noventa centavos).

Afirma que a apelada constatou a irregularidade unilateralmente através de inspeção técnica na unidade consumidora, alegando desvio de energia elétrica, mas que, ainda assim, a média de consumo se manteve idêntica nos meses posteriores a suposta constatação das irregularidades.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexigível o débito em questão, condenando ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, fixando em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2o c/c art. 86 do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação ao apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante recorre sustentando a falha na prestação do serviço, uma vez que a cobrança repentina do valor indevido enseja a condenação por dano moral. Pugna, ainda, pela condenação da apelada no pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Pois bem. A questão é singela e não comporta maiores digressões.

Tenho que não é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8o do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19 - negritei).

Ainda, como bem salientou a d. magistrada:

“
Com relação ao pedido de danos morais, embora tenha havido alegação de irregularidade no medidor de energia elétrica, pressupondo que a energia consumida não foi registrada na sua totalidade, não se verifica que tenha sido interrompido o fornecimento de energia elétrica capaz de ensejar a reparação de dano moral pleiteado, ônus que competia a parte autora nos termos do art. 373, I do CPC, não havendo como prosperar o pleito neste ponto.
”. (id. 80389484).

Assim, a sentença merece ser mantida neste ponto.

No que tange a inversão do ônus sucumbencial, também não merece provimento o recurso da apelante, uma vez que somente parte dos pedidos autorais foi acolhido.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa, em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021